Tribunal: TJDFT
Processo: 0709221-67.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709221-67.2018.8.07.0000 RECORRENTE: K. M. S. D. S. . M.L.L.A.S. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 32134742. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007